Tribunal: TJBA
Processo: 8001569-26.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001569-26.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLI COSTA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. REVELIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção dos serviços de telefonia móvel, mesmo com a adimplência do consumidor, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A responsabilidade da empresa ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente para configurar o dever de indenizar a comprovação da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre ambos.

3.2. A ré deixou transcorrer o prazo para defesa, sem se manifestar nos autos.

3.3. Juízo de primeiro grau não constatou a revelia.

3.4. Restou incontroverso nos autos, em virtude da revelia da ré, que houve interrupção do serviço de telefonia móvel pelo período de 48 horas, o que configura falha na prestação do serviço.

3.5. A alegação de fortuito externo ou força maior não pode ser conhecida, por se tratar de matéria fática não arguida em contestação, sendo atingida pela preclusão, conforme os arts. 336 e 342 do CPC.

3.6. A interrupção injustificada de serviço essencial, como a telefonia móvel, por si só, caracteriza dano moral (in re ipsa), prescindindo de prova do prejuízo concreto.

3.7. Fixa-se o valor da indenização, em atenção à razoabilidade, proporcionalidade e peculiaridades do caso, como o curto período da interrupção (48 horas), em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

i) A interrupção injustificada de serviço essencial, como a telefonia móvel, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo concreto.

ii) O valor da indenização por dano moral deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, sua extensão e as circunstâncias do caso concreto.

iii) O réu revel não pode alegar, em grau recursal, matéria de fato não ventilada na contestação, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 336 e 342; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.366.722/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 07.03.2014.

TJ-PB, Apelação Cível nº 0802034-56.2022.8.15.0031, Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho, j. 2023.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0715908-57.2018.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 20.02.2019.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8001489-94.2017.8.05.0172, Rel. Des. José Olegário Monção Caldas, j. 10.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001569-26.2019.8.05.0063
, em que figuram como apelante MARLI COSTA DA SILVA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA